Tribunal: STF
Processo: HC 232225
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Angela Maria de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 837.581/MG (documento eletrônico 9).  



    Consta dos autos que a paciente foi “presa preventivamente na cidade de Curvelo/MG na data de 10/05/2023 pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [tráfico de drogas], por terem sido apreendidos em seu poder, supostamente, 10,288kg de cocaína” (documento eletrônico 9, p. 3).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “[...] o caso demanda uma atenção especial capaz de ouvir o que diz o paciente em relação às suas condições pessoais, assim como o atual contexto que tem que ser levado em conta, condições que são: (I) primariedade e bons antecedentes, (II) documentos de identificação civil; (III) endereço fixo; (IV) o fato de o crime imputado ser praticado sem violência ou grave ameaça, (V) Comprovação que exercia trabalho licito, estando, portanto, ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), fazendo jus à concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal.



    Com todo o respeito e salvo melhor juízo, cabe uma observação, para demonstra a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois há concessão de liberdade ou aplicação de medidas alternativas em casos mais graves e praticados em contextos de organização criminosa, tendo como investigados agentes políticos.



    No entanto, o mesmo direito não pode ter o ora paciente.



    De se frisar que a paciente, é primária e portadora de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, o que comprova que não colocará em risco à aplicação da lei penal ou a instrução processual.



    De todo modo, o preceito constitucional estabelece a liberdade como regra (artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, artigo 9, item 1, do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, e artigo 282, do Código de Processo Penal), sendo a segregação cautelar exceção – a ultima ratio, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e artigo 8º, item 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos) e do devido processo legal, sob pena de ser a prisão verdadeira antecipação de pena corporal sem coisa formação de culpa.



    Além disso, cumpre repetir que o ordenamento jurídico prevê a prisão processual como uma exceção (artigo 5º, inciso LXI da Constituição Federal) e não admite seja utilizada em hipótese alguma como uma antecipação da sanção, ainda mais quando ausente fundamentação para tanto.



    [...]



    Pela leitura dos elementos informativos, analisado conjuntamente com a documentação anexada aos autos, conclui-se que estão ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), na medida em que não mais subsistem concretamente as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva, ou seja, não hão de dizer mais em garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal. Consigna-se, ademais, que não há elementos concretos a justificar à manutenção da medida cautelar de prisão.” (documento eletrônico 1, pp. 3-5).  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, estando presentes a pertinência do pedido (fumus boni juris) e a urgência (periculum in mora) e tendo em vista o noticiado constrangimento ilegal, requer seja conhecido o presente habeas e concedida a ordem liminarmente, para que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito, com revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares, expedindo-se o que for necessário. Ao final, requer a confirmação definitiva da ordem no mérito, como prestação jurisdicional justa que se espera.” (documento eletrônico 1, p. 13)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).  



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.573 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “’HABEAS CORPUS’ – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MERA FACULDADE CONCEDIDA AO JUIZ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. – A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes. É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria – e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina. – O princípio constitucional de não culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão, meramente processual, do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes.” (HC 74.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 25/02/2011)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 200.974 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. TRANSPORTE DE MAIS DE 10 KG DE COCAÍNA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. MOTIVOS CONCRETOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELATES INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão foi mantida em razão das circunstâncias concretas colhidas no momento da prisão, notadamente pela quantidade e a nocividade da droga (foram apreendidas mais de 10 kg de cocaína), somada à confissão de reiteração da conduta delitiva de transporte de drogas entre estados da federação (a autuada confessou perante a autoridade policial que era a segunda vez que fazia esse tipo de transporte, o que denota risco de reiteração delitiva), são fatores concretos suficientes a justificar a manutenção da custódia preventiva, a fim de proteger a ordem pública. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 9, p. 1, grifei)  



    Vê-se, pois, que o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva da ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade da acusada, reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime por ela praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator